Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA OFTALMOLÓGICA PROLIFERATIVA. RISCO DE PERDA DA VISÃO. NECESSIDADE DE CIRURGIA IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento oposto visa garantir à agravante, em tutela antecipada, a cirurgia de Pan Fotocoagulação Retiniana no olho direito com laser a gônio, por ser ela portadora de retinopatia diabética proliferativa.
2. Inicialmente, por demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes dois requisitos: primeiro, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e segundo, a probabilidade do direito (art. 300 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09).
4. Da leitura do relatório médico, assinado por médico oftalmologista regularmente habilitado (Dr. Renato Braz Dias, CRM 9647), conclui-se pela necessidade emergencial da cirurgia proposta, uma vez que se trata de doença grave proliferativa em seu único olho de visão (olho direito). Vale ressaltar que a perda da visão do seu olho esquerdo, há aproximadamente 03 anos atrás, teve origem na mesma doença, o que reforça a necessidade da intervenção cirúrgica imediata.
5. Esta foi a mesma conclusão lançada no relatório avaliativo elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 13814331), no qual se consignou que a paciente apresenta catarata inicial em olho direito, cuja progressão pode, no futuro, inviabilizar o tratamento solicitado.
6. A agravante demonstra, ainda, de maneira suficiente, sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública.
7. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores da medida antecipada, sua concessão é medida que se impõe.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de deferir a tutela de urgência antecipada, nos moldes pleiteados na petição de agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (até o limite de 20 dias-multa), bem como de sequestro de verba pública via sistema Bacenjud. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).